Tribunal: TJPA
Processo: 0811169-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811169-86.2020.8.14.0000
REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: GEDEON FERREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. A PRIORI NÃO SE PODE AFIRMAR QUE A FINALIDADE DO LEGISLADOR ESTADUAL FOI ISENTAR DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES INATIVOS, AO APROVAR A REDAÇÃO DO ART. 84, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 128/2020. A TODA EVIDÊNCIA ATÉ O MOMENTO, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FACE DE MILITARES REFORMADOS E DA RESERVA REMUNERADA CONFORME ART. 24-C DO DECRETO LEI N. 667/1969 INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI FEDERAL N.º 13.954/2019, COM RESPALDO NA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103, DE 12.11.2019 É CONSTITUCIONAL. EM TESE, A EXCLUSÃO DOS MILITARES ESTADUAIS OBSERVADA NA LEI COMPLEMENTAR 128/2020 DECORREU DA EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL JÁ REGULAMENTANDO A ALÍQUOTA A SER APLICADA. É TEMERÁRIA A ALTERAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES, PARA ISENTAR O AGRAVADO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EM CARÁTER LIMINAR, SEM QUE HAJA O ENTENDIMENTO DE MÉRITO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE OU NÃO DA NOVA SISTEMÁTICA DE CONTRIBUIÇÃO, O QUE DEPENDE DA INTERPRETAÇÃO SOBRE A AMPLITUDE DA DEFINIÇÃO DE NORMAS GERAIS A SER REALIZADA PELO E. STF NA FORMA DE REPERCUSSÃO GERAL, COMPREENDIDA NA PREVISÃO DO ART. 22, INCISO XXI, DA CF, COM REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2020. O PERICULUM IN MORA NA ESPÉCIE É INVERTIDO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em sessão plenária por vídeo conferência, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária movida em face do Estado do Pará e do IGEPREV contra decisão que deferiu a tutela provisória a fim de determinar que os requeridos se abstenham de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas, a que alude o art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019 e, por extensão, o art. 24-C do DL nº 667/69, em vista da presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, sob pena de multa de R$2.000,00 por evento de descumprimento.

Em apertada síntese o agravado é militar inativo e entende ser ilegal o a exação de 9,5% aplicada pelo IGEPREV em seus proventos de inatividade a título de contribuição previdenciária, ajuizou a presente ação sob o principal argumento que a Lei Estadual Complementar nº 128/2020, no art. 84, inciso II, exclui expressamente os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição previdenciária no âmbito do Estado do Pará.

Concedida a liminar ID
20795264
o ESTADO DO PARÁ recorre alegando essencialmente que
pela leitura dos dispositivos constitucionais, a partir da edição da EC nº 103/2019, passou a ser da competência privativa da União legislar sobre normas gerais da inatividade e pensão das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, de maneira que as
leis estaduais sofreram relativa ineficácia a partir da aplicação do regramento da Lei Federal n. 13.954/19,
uma vez que deve ser considerada essa como norma geral e impõe a incidência de contribuição aos militares inativos e seus pensionistas
, portanto, alei geral suspende a eficácia de leis estaduais que lhe forem contrárias, por força do que dispõem os parágrafos do art. 24 da Constituição da República.

Segue afirmando que não há que se falar em ofensa ao Direito Adquirido ou ao Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos, considerando que não houve qualquer modificação na
composição remuneratória
que implique na redução do valor global dos benefícios pagos os militares inativos e seus pensionistas. Os
valores brutos recebidos foram preservados
.

Pede a suspensão e reforma definitiva da decisão.

Concedi o efeito suspensivo ID3986268.

Sem contrarrazões conforme certidão ID4160188.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso ID4186335.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado comporta provimento pelos mesmo fundamentos expostos na decisão monocrática que conferiu o efeito suspensivo e para evitar a tautologia, reponho-os abaixo.

O ordenamento jurídico sofreu profunda alteração no seu sistema previdenciário no final do ano de 2019, inclusive em relação aos proventos dos policiais e bombeiros militares, com a promulgação da Emenda Constitucional n.º 103, de 12.11.2019, que introduziu as seguintes alterações no texto da Constituição Federal de 1988:

“Art. 149 - Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei,
contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões
.

§ 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.”

A referida Emenda Constitucional incluiu dentre as competências privativas da União, legislar sobre normas gerais de inatividade e pensão dos policiais e bombeiros militares,
ex vi
art. 22, inciso XXI, da CF, com redação da Emenda Constitucional n.º 103/2020,
in verbis:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI -
normas gerais de organização
, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
;”

Daí porque, houve alteração do
Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969
, através da Lei Federal n.º 13.954/2019, com respaldo na Emenda Constitucional n.º 103, de 12.11.2019, estabelecendo a contribuição previdenciária dos policiais e bombeiros militares inativos, com alíquota igual a aplicável às Forças Armadas, nos seguintes termos:

“Art. 24-B.

Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à pensão militar
:

I - o benefício da pensão militar é igual ao valor da remuneração do militar da ativa ou em inatividade;

II - o benefício da pensão militar é irredutível e deve ser revisto automaticamente, na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do posto ou graduação que lhe deu origem; e

III -
a relação de beneficiários dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, para fins de recebimento da pensão militar, é a mesma estabelecida para os militares das Forças Armadas.

Art. 24-C
.
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

(...)

§ 2º
Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal
.”

Neste contexto,
a priori
não se pode afirmar que a finalidade do legislador estadual foi isentar de recolhimento de contribuição previdenciária os policiais e bombeiros militares inativos, ao aprovar a redação do art. 84, inciso II, da Lei Complementar Estadual 128/2020, nos seguintes termos:

“Art. 84.
As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará são:

I – (...)

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas,
excluídos os inativos e pensionistas militares
, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no § 1º do art. 218 da Constituição Estadual;”

Ao contrário, as reformas previdenciárias indicam a finalidade de recolhimento previdenciário dos policiais e bombeiros militares inativos, posto que todas as normas foram

no sentido de elevação das contribuições, portanto, em tese, a exclusão decorreu da existência de legislação já regulamentando a alíquota a ser aplicada, inobstante a discussão sobre sua constitucionalidade ou não.

É verdade que ao estabelecer a contribuição dos militares inativos dos Estados com alíquota igual a aplicável às Forças Armadas, a União pode ter extrapolado sua competência para legislar sobre normas gerais, na forma prevista no art. 22, inciso XXI, da CF, com redação da Emenda Constitucional n.º 103/2020, na forma consignada na liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, na Ação Cível Originária nº 3.350, com base na interpretação sistemática dos arts. 42, § 1º; 142, § 3º, X; e 149, § 1º, da CF.

No entanto, não houve determinação de suspensão da aplicação do art. 24-C, §§1.º e 2.º, do
Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969
, com alterações da Lei Federal n.º 13.954/2019, mas apenas que:

“... a União se abstenha de aplicar ao Estado do Rio Grande do Sul qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento que prevê o art. 24-C do Decreto Lei nº 667/1969...”

Logo, a nova sistemática de incidência de contribuição sobre os benefícios previdenciários dos militares inativos não teve sua eficácia obstada ou suspensa e encontra-se em plena vigência.

Neste sentido, entendo ser temerária a alteração da relação jurídica estabelecida entre as partes, para isentar o agravado do recolhimento de contribuição previdenciária, em caráter liminar, sem que haja o entendimento de mérito sobre a constitucionalidade ou não da nova sistemática de contribuição, o que depende da interpretação sobre a amplitude da definição de normas gerais a ser realizada pelo e. STF na forma de Repercussão Geral, compreendida na previsão do art. 22, inciso XXI, da CF, com redação da Emenda Constitucional n.º 103/2020, tem em vista o possível efeito multiplicar da decisão, que, certamente, ocasionará impacto desfavorável a toda sociedade, principalmente em decorrência do efeito econômico da medida e considerando ainda o momento de crise de saúde e econômica que vivenciamos atualmente.

Assim, entendo razoável manter a sistemática vigente de arrecadação de contribuição previdenciária dos policiais e bombeiros militares inativos, até que haja o pronunciamento de mérito sobre a matéria, face a presunção de constitucionalidade que desfrutam as leis, mas principalmente pelo possível efeito multiplicador da decisão, sem que haja real dimensão de impacto econômico que poderá ocasionar no sistema previdenciário, em juízo ainda preliminar da matéria, o que pode ser irreversível.

Daí porque, o
periculum in mora
na espécie é invertido e militando de forma desfavorável ao agravado e sobre a matéria há precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a possibilidade de efeito multiplicador da decisão judicial, para a finalidade de suspender liminar concedida em favor de contribuinte, consignando que, nestas circunstancias, a concessão da medida no julgamento de mérito não se torna inócua, por ser assegurado ao contribuinte a restituição do pagamento indevido, mas, ao contrário, impossibilita o fisco de receber o que deveria ser arrecadado, ensejando prejuízos aos cofres públicos, nos seguintes termos:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA: SUSPENSÃO.
GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. EFEITO MULTIPLICADOR. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA "PARA FRENTE".

I.

O Supremo Tribunal Federal, pelo seu Plenário, julgando os RREE 213.396-SP e 194.382-SP, deu pela legitimidade constitucional, em tema de ICMS, da denominada substituição tributária ‘para frente’.

II.

A medida liminar, nos termos em que concedida, impossibilita a Fazenda Pública de receber a antecipação do ICMS por um largo período, o que lhe causa dano, sendo ainda certo que a segurança, se concedida, a final, não resultará inócua, dado que ao contribuinte é assegurada a restituição do pagamento indevido.

III.

Necessidade de suspensão dos efeitos da liminar, tendo em vista a ocorrência do denominado "efeito multiplicador".
IV. - Agravo não provido.”

(SS 1489 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2001, DJ 11-10-2001 PP-00007 EMENT VOL-02047-01 PP-00118)

Corrobora este entendimento, os fundamentos utilizados pelo Ministro Roberto Barroso, na Ação Cível Originária nº 3.350, pois naquele processo o

Estado do Rio Grande do Sul pretendia não sofrer sanções da União por aplicar a alíquota estabelecida na Lei Estadual, no percentual de 14% (catorze por cento), ao invés da estabelecida na Lei Federal, no percentual de 9,5% (nove e meio por cento), ou seja, a iminência de prejuízo decorria do possível impacto econômico ao Estado decorrente da perda de arrecadação, além das possíveis sanções ao ente federado, conforme consignado,
in verbis:

“...
Sob essa perspectiva, a edição de atos normativos cuja aplicação implicará a redução das alíquotas de contribuição praticadas pelo Estado revela comportamento contraditório
.

Isso porque, por um lado, a União exige dos demais entes públicos que adotem medidas que garantam o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência, e por outro, restringe os meios para o alcance desse mesmo objetivo ao limitar a arrecadação do tributo instituído para financiá-lo
.

Ao contrário do que a União argumenta, entendo que a unificação das alíquotas de contribuição aplicáveis às Forças Armadas e aos militares estaduais não assegura simetria na política remuneratória aplicável a essas carreiras. Considerando que cabe à União e a cada um dos Estados fixar a remuneração de seus militares, a alíquota única incidirá sobre bases de cálculo distintas, resultando em remunerações líquidas com valores diferentes.

Penso, ainda, não haver demonstração (i) de que a perda de arrecadação decorrente da redução da alíquota da contribuição seria compensada por outras medidas instituídas pela Lei nº 13.954/2019, tais como a ampliação da base de cálculo e a elevação das idades para a condução de militares à reserva remunerada, ou (ii) de que implementação conjunta de todas essas ações não seria necessária para garantir a sustentabilidade do regime gaúcho
.

Considero presente, ainda, o perigo na demora. Isso porque, se deixar de aplicar a mesma alíquota de contribuição estipulada para os militares da União, o Estado aparentemente estará sujeito: (i) à aplicação das consequências jurídicas previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998, dentre as quais a suspensão das transferências voluntárias, o impedimento para celebrar contratos e a suspensão de empréstimos e financiamentos; e (ii) à negativa de expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária (art. 9º, IV, da Lei nº 9.717/1998).
Essas providências podem causar sérios prejuízos à execução de suas políticas públicas.

Não vislumbro, ainda, a existência de perigo na demora inverso
, já que: (i) a decisão não produz impacto direto no sistema de inatividades e pensões mantido pela União; e (ii)
o Estado deverá se responsabilizar por danos eventualmente causados a seus servidores e pensionistas caso proferida decisão de mérito que lhe seja desfavorável, nos termos do art. 302, I, do CPC/2015
.”

Os fundamentos
retro
transcritos deixam evidente a preocupação do Ministro Relator em relação ao impacto econômico da decisão no sistema de arrecadação das contribuições previdenciárias e que eventuais prejuízos sofridos pelos servidores e pensionistas, caso seja favorável a decisão de mérito, podem ser resolvidos, na forma do art. 302, I, do CPC/15, o que milita de forma contrária a pretensão para que o agravado seja isento liminarmente de recolhimento de contribuição previdenciária.

Por tais razões, em juízo exauriente,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão recorrida.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e na hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2021